Tribunal: TJMT
Processo: 1012074-26.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012074-26.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acessão, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[CLAUDETE FURQUIM DE SOUSA - CPF: 776.001.009-59 (EMBARGANTE), LUCIANO TEIXEIRA BARBOSA PINTO - CPF: 030.994.459-75 (ADVOGADO), RUBIA GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 204.355.172-87 (EMBARGADO), ARIOVALDO GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 062.456.683-87 (ADVOGADO), ATHOS BOLETA GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 041.101.431-52 (ADVOGADO), SERGIO LUIZ LOPES DE SOUZA - CPF: 016.369.578-46 (EMBARGANTE), LINCOLN JOSE PICCOLI DUARTE - CPF: 033.218.359-91 (ADVOGADO), Jorge Luiz da Silva (TESTEMUNHA), Pedro Costa Beber (TESTEMUNHA), Luiz Marcelo Carvalho (TESTEMUNHA), SERGIO LUIZ LOPES DE SOUZA - CPF: 016.369.578-46 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa
: Direito processual civil. Embargos de declaração em recurso de apelação cível. Embargos de terceiro. Intempestividade reconhecida no acórdão. Alegação de omissão. Inexistência. Nulidade de algibeira não configurada. Matéria de ordem pública cognoscível de ofício. Marco inicial do prazo. Ciência inequívoca do ato constritivo. Art. 675 do cpc. Pretensão de rediscussão. Impossibilidade. Embargos rejeitados.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a intempestividade dos embargos de terceiro e extinguiu o processo sem resolução do mérito

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto às teses relativas à nulidade de algibeira, ao termo inicial do prazo dos embargos de terceiro e à possibilidade de aplicação da instrumentalidade das formas.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a corrigir obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida.

4. Inexiste omissão quanto a tese de "nulidade de algibeira", porquanto o v. acórdão assentou que a tempestividade é matéria de ordem pública e pressuposto processual de admissibilidade, cognoscível de ofício em qualquer tempo ou grau de jurisdição, o que afasta a alegação de preclusão ou inovação tardia.

5. A interpretação conferida ao art. 675 do CPC foi devidamente fundamentada no julgado, consignando-se que a ciência inequívoca da constrição judicial antecipa o prazo para a oposição dos embargos de terceiro, restando comprovada a inércia da parte diante do conhecimento direto do óbice cartorário em data anterior ao ajuizamento.

6. Revela-se inviável a aplicação do princípio da instrumentalidade das formas para fins de convolação de embargos intempestivos em petição incidental ou ação autônoma, uma vez que tal instituto não se presta a autorizar o descumprimento de prazos peremptórios expressamente fixados na legislação processual.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito.”

______________

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art.1.022.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por CLAUDETE FURQUIM DE SOUSA em face do v. acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, nos autos dos Embargos de Terceiro no 1012074-26.2024.8.11.0041, oriundos do Cumprimento de Sentença da Ação Declaratória de Reconhecimento e Dissolução de União Estável com Partilha de Bens (Processo no 0018546-46.2013.8.11.0041), ajuizados em face de RUBIA GOMES DE OLIVEIRA, oriundos da 5a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT, acolheu preliminar de intempestividade dos embargos de terceiro e reformou a sentença de procedência anteriormente proferida, julgando extinto o processo sem resolução do mérito (cf. id. no 356830390).

Nos presentes embargos, a embargante sustenta, em síntese, a existência de omissões relevantes no acórdão, ao argumento de que não houve enfrentamento adequado das teses deduzidas em contrarrazões recursais, especialmente quanto à denominada “nulidade de algibeira”, consistente na inovação tardia da alegação de intempestividade pela parte adversa, apenas em sede de alegações finais. Defende que tal conduta viola os princípios da boa-fé processual e da vedação ao comportamento contraditório, circunstância que deveria ter sido reconhecida pelo colegiado para afastar a preliminar acolhida.

Aduz, ainda, omissão quanto à análise do momento processual de aquisição do bem objeto da controvérsia, ressaltando que a aquisição do imóvel ocorreu quando já instaurada a fase de cumprimento de sentença, não tendo havido arrematação, adjudicação ou alienação judicial, circunstância que, nos termos do art. 675 do CPC, autorizaria a oposição dos embargos de terceiro, afastando a alegada intempestividade. Sustenta que o acórdão deixou de considerar tais peculiaridades fáticas, limitando-se a aplicar precedentes inaplicáveis ao caso concreto.

Argumenta, também, ausência de manifestação acerca da tese subsidiária fundada no princípio da instrumentalidade das formas, segundo a qual, ainda que reconhecida eventual intempestividade, seria possível o recebimento da insurgência como simples petição incidental ou ação autônoma, à luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em observância aos princípios da economia processual e da primazia do julgamento de mérito.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos de declaração para suprir as omissões apontadas, com a consequente atribuição de efeitos infringentes, a fim de reformar o acórdão embargado para desprover o recurso de apelação e manter a sentença de procedência dos embargos de terceiro, com a majoração dos honorários advocatícios (cf. id. no 359797362).

Contrarrazões aos embargos de declaração vinculada ao id. n° 360698881.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço dos embargos de declaração, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Como é cediço, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado a integrar ou esclarecer o julgado quando presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Não se prestam à rediscussão do mérito da causa ou à manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento.

No caso concreto, a parte embargante alega que o acórdão foi omisso ao não reconhecer que a tese de intempestividade configuraria nulidade de algibeira por ter sido apresentada tardiamente.

Ocorre que o julgado enfrentou a questão ao assentar que a tempestividade é matéria de ordem pública e, como tal, cognoscível de ofício em qualquer tempo e grau de jurisdição, o que afasta a incidência da preclusão ou a caracterização de manobra processual desleal.

Ao reconhecer que o exame da tempestividade é requisito extrínseco de admissibilidade da própria ação de embargos de terceiro, o colegiado considerou o dever do magistrado de zelar pelos pressupostos processuais, independentemente do momento da provocação pelas partes.

Quanto a alega omissão sobre a interpretação do art. 675 do Código de Processo Civil, no qual a embargante defende que o prazo não teria fluído por ausência de arrematação ou adjudicação, a decisão foi clara ao consignar a ciência inequívoca da constrição judicial como marco inicial do prazo decadencial de cinco dias, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça citada no corpo do voto.

O acórdão utilizou como prova do conhecimento do ato o ofício no 259/2024 e a respectiva nota devolutiva no 329/2024, datada de 19/02/2024, na qual a serventia extrajudicial informou a impossibilidade de registro da escritura pública em razão da indisponibilidade oriunda da 5a Vara de Família de Cuiabá.

Assim, demonstrado que a embargante teve ciência direta do óbice judicial em 19/02/2024 e apenas ajuizou a ação em 27/03/2024, a conclusão pela intempestividade é lógica e esgota a necessidade de análise de eventos executivos futuros que a norma cita como marcos máximos, mas que não anulam a eficácia da ciência inequívoca anterior.

Além disso, a parte embargante alega que o julgado foi omisso quanto à possibilidade de convolação dos embargos em petição incidental ou ação autônoma com base na instrumentalidade das formas.

Todavia, a adoção do fundamento da intempestividade como óbice intransponível ao conhecimento da ação escolhida pela própria parte prejudica a análise de pedidos de conversão que visam, em última análise, contornar prazos peremptórios fixados em lei.

O julgado foi estabeleceu que a suscitação de dúvida registral manejada pela autora em 23/02/2024 não possui o condão de suspender ou interromper o prazo para os embargos de terceiro, reforçando a inércia da parte em utilizar o meio processual adequado no tempo correto. A pretensão de convolação pretendida pela embargante em contrarrazões não obriga o julgador a desconsiderar o rito especificamente eleito e a preclusão temporal operada, sobretudo quando o acórdão já se encontra lastreado em fundamentos suficientes para o desfecho da lide.

Em verdade, verifica-se que a parte embargante, a pretexto de sanar supostos vícios inexistentes, busca rediscutir o mérito da decisão e reverter o resultado do julgamento que lhe foi desfavorável, finalidade que se mostra incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

Advirto que a oposição de novos embargos de declaração com intuito manifestamente protelatório ensejará a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026